Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO OCORRIDO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
3. O cotejo probatório revela que a abordagem criminosa sofrida pela consumidora ocorreu dentro da agência bancária, sob grave ameaça à sua integridade física, quando foi coagida a entregar a chave de seu veículo, posteriormente subtraído pelos criminosos.
4. Trata-se do chamado caso fortuito interno, que, ainda quando não imputável a alguma conduta direta da empresa, deve ser por ela absorvido, pois inerente à atividade empresarial desempenhada mediante lucro.
5. Considerando que cabem às instituições bancárias zelar pela segurança dos usuários dos serviços por elas oferecidos, constata-se a falha na prestação do serviço por parte do Réu/Apelante, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta do Banco e os prejuízos materiais causados à Autora.
6. A consumidora, vítima de assalto à mão armada dentro da instituição bancária, experimenta dano moral passível de reparação.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a redução do montante arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos.
9. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.